Tribunal: TJMT
Processo: 1022610-77.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022610-77.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARTA DE BRITO BEZERRA CARLOS - CPF: 006.441.501-57 (RECORRENTE), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1022610-77.2024.8.11.0015.

Origem:
1
°
JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s):
MARTA DE BRITO BEZERRA CARLOS.

Recorrida(s):
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A E DECOLAR.COM LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE HORÁRIO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CHEGADA AO AEROPORTO COM ANTECEDÊNCIA ADEQUADA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado em razão de divergência entre os horários de embarque informados no bilhete emitido pela agência de viagens e na passagem emitida pela companhia aérea, que teria resultado na perda do voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço das rés, que teria causado prejuízo à parte autora; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil das rés pela perda do voo e eventual dever de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a comprovação de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso concreto, não há comprovação de conduta ilícita por parte das rés, pois a parte autora não demonstrou ter comparecido ao aeroporto com antecedência adequada.

O Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova, mas tal prerrogativa não é automática, dependendo da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência da parte, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.

Conforme consulta ao
site
da ANAC, o voo operou normalmente, tendo partido no horário previsto pela companhia aérea, sem indícios de falha na prestação do serviço.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, devendo o magistrado avaliar a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

A responsabilidade civil requer a comprovação de conduta ilícita, nexo causal e dano, sendo inviável a condenação sem a demonstração desses elementos.

A ausência de comprovação da chegada ao aeroporto com a devida antecedência impossibilita o reconhecimento de falha na prestação do serviço da companhia aérea ou da agência de viagens.

Não há dano moral indenizável quando não demonstrada a falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CDC, art. 6o, VIII; Resolução no 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020, DJE 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 268484777, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1) A responsabilidade solidária;

2) A falha na prestação do serviço;

3) A perda do voo;

4) A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID

268484784), a recorrida
Gol Linhas Aéreas
refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A recorrida
Decolar
, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora, por meio do
site
da
Decolar
, adquiriu passagens aéreas para o trecho Sinop/MT – Navegantes/SC, com embarque previsto para o dia
19/12/2023, às 02h05min
. O voo seria operado pela empresa
Gol Linhas Aéreas.

No entanto, ao tentar realizar o
check-in
, verificou uma divergência nos horários informados pelas reclamadas. No bilhete emitido pela
Decolar
a partida estava prevista para a
s
02h05min
do dia 19/12/2023 (ID 268484752), enquanto na passagem emitida pela
Gol Linhas Aéreas
o horário de embarque constava como
03h05min
da mesma data (ID 268484753).

Alega a autora que: “
Essa discrepância causou confusão para a autora e sua família, que chegaram ao aeroporto no horário informado pela Decolar e foram surpreendidos ao serem informados que o voo havia partido uma hora antes
.”

A reclamada
Decolar
, por sua vez, sustenta que a autora não apresentou qualquer comprovação de que tenha comparecido ao balcão da companhia aérea com a devida antecedência.

A demandada
Gol

Linhas Aéreas,
por sua vez,

argumenta que a reclamante não comprovou suas alegações de que chegou ao aeroporto com tempo hábil para realizar o
check-in
e o procedimento de embarque, tampouco que tenha sido impedida de embarcar no voo contratado.

Ademais, informa que, conforme consulta ao
site
da ANAC, o voo contratado operou normalmente, tendo partido às
03h29min
, conforme
print
anexado no ID 268484774,
o qual não foi impugnado de forma específica pela reclamante.

No caso em análise, considerando o contexto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque
a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos narrados na petição inicial, especialmente no que tange à alegada falha na prestação do serviço pelas demandadas
.

Não restou comprovado que a parte autora tenha chegado ao aeroporto com a devida antecedência para realizar o
check-in
e o embarque no voo contratado, conforme
os termos estabelecidos pela Resolução 400 da ANAC
.

Ressalte-se que, apesar de o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prever a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não é absoluta nem se aplica automaticamente. Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que ensejam a inversão, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. No caso,
não se verifica tal condição, pois a prova dos fatos constitutivos alegados poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Grifei)

Para que se configure a responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, não se constata conduta ilícita por parte das reclamadas.

Logo,
não comprovada a falha na prestação do serviço das reclamadas, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025